Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-25.2018.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-25.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO - CPF: 033.568.361-45 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001448-25.2018.8.11.0051

APELANTE(S):

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO

APELADO(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE BOLSA CONCEDIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO PERCENTUAL DE 30% – ACADÊMICO ADERENTE DO FIES NO PERCENTUAL DE 70% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SALDO REMANESCENTE PREVISTO NO CONTRATO DO FIES - REVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando claramente estabelecido no Contrato de prestação de serviços educacionais o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a sua concordância expressa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
UNIC EDCACIONAL LTDA,
que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 22911784).

Em suas razões recusais (ID 22911787), a parte apelante alega que ingressou com a presente demanda por ter seu nome injustamente incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta dívida no montante de R$ 5.477,44 (cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) junto à instituição de ensino, ora apelada.

Aduz ter aderido ao financiamento estudantil – FIES, o qual financia 70% do valor total do seu curso, além de ser beneficiário de Bolsa Incentivo no percentual de 30%, o que o isenta de qualquer pagamento referente à mensalidade do curso.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a ação, reconhecendo-se a inexistência do débito no valor de R$ 5.477,44 (cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo a instituição de ensino condenada ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 22911791).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelante
CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO
ajuizou a presente ação em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
aduzindo, em síntese, ser aluno do curso de agronomia ofertado pela apelada, a qual lhe imputou uma dívida inexistente no valor de R$ 5.477,44 (cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), tendo seu nome negativado injustamente, pois o pagamento da sua mensalidade se dá mediante financiamento estudantil – FIES no percentual de 70%, além de ser beneficiário de bolsa incentivo no percentual de 30% , inexistindo qualquer valor a ser pago pelo acadêmico.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar a suposta inexistência de saldo devedor a ser pago pelo apelante, ao argumento de que a semestralidade do curso de graduação encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 70%, sendo os 30% remanescentes cobertos pela bolsa incentivo concedida pela própria IES.

Da análise dos autos verifica-se que o contrato de prestação de serviço educacional, devidamente assinado pelo apelante, indica que a semestralidade do curso de agronomia corresponde ao montante de R$ 8.808,00 (oito mil oitocentos e oito reais), dividido em seis parcelas de R$ 1.468,00 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais), consoante cláusula 3ª (ID 22918463).

Do documento de movimento ID 22918461 extrai-se que o apelante foi contemplado com bolsa incentivo denominada Bolsa Diretor Institucional no percentual de 30% do valor da semestralidade nos períodos letivos de 01/01/2014 a 30/06/2018, o que equivale a um desconto de aproximadamente R$ 2.642,40 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), restando ainda um saldo a ser pago no valor de R$ 6.165,60 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

Da análise do contrato do FIES anexado aos autos no movimento ID 22918459, constata-se que o valor da semestralidade corresponde a R$ 6.165,60 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo coberto pelo financiamento estudantil o percentual de 70% (setenta por cento) do valor da semestralidade.

Da mesma forma, ao se analisar os aditamentos semestrais do FIES juntados aos autos pelo próprio apelante, verifica-se que o percentual de financiamento foi de apenas 70%, havendo inclusive indicação do montante a ser pago pelo apelante a cada semestre (ID 22918463).

A título exemplificativo, o aditamento correspondente ao primeiro semestre letivo de 2015 indica que o apelante deve pagar com recursos próprios o valor de R$ 498,35 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de mensalidade, tendo em vista o desconto concedido pela IES e o financiamento do FIES (ID 22918463).

Assim, fica evidente que o problema se deu em razão da interpretação das cláusulas contratuais do FIES, pois embora haja indicação de que a mensalidade equivale a R$ 1.468,00 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais), valor integral da mensalidade, há indicação precisa do valor semestral, abatido o montante coberto pela bolsa incentivo, bem como o percentual coberto pelo FIES.

Como bem destacou o magistrado sentenciante, vejamos (ID 22911784):

“[...]
In casu
, o direito milita em favor da instituição educacional.

A Portaria Normativa nº 10/2010, que trata do Fies, dispõe em seu art. 6º, § 6º que:

Art. 6º (omissis).

§ 6º Em qualquer hipótese, os encargos educacionais deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo praticados pela IES, inclusive aqueles concedidos em virtude de pagamento pontual, nos termos do § 4º, da Lei nº 10.260, de 2001 e do § 2º do art. 6º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010.

Desta exegese, tem-se que para fins de concessão do financiamento estudantil, hão de ser considerados todos os programas de bolsa ofertados pela instituição de ensino superior ao aluno. Daí porque não se mostra crível que o Fies cubra 70% (setenta por cento) da mensalidade do curso, porquanto a outra parcela – 30% (trinta por cento) – já era objeto da “Bolsa Diretor”.

Em verdade, ao pleitear 70% (cinquenta por cento) do Fies o autor o fez em razão da parcela de 70% (setenta por cento) da mensalidade não coberta pela bolsa ofertada pela requerida. Logo, incumbia-lhe o pagamento de 30% (trinta por cento) dos 70% (setenta por cento) restantes da mensalidade do curso.

Importante observar que malgrado nos semestres iniciais constasse o valor integral das mensalidades para fins do financiamento, a instituição de ensino requerida, observando a dissonância com as disposições do MEC, envidou esforços para regularizar as pendências, surgindo, então, a controvérsia, pois o requerente não compreendeu a dinâmica da questão.

Nesse panorama, tem-se que a requerida diligenciou com vistas a preencher os valores de forma escorreita, por intermédio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), dando início ao processo de aditamento de renovação do contrato de financiamento estudantil, todavia, tendo o autor discordado dos valores inseridos na plataforma deu azo às inquietudes experimentadas segundo narrado na exordial.

Logo, não se extrai qualquer ato de império da instituição de ensino demandada que dê espeque à pretensão autoral, notadamente quando o requerente não pode escusar conhecimento de circunstâncias verossímeis para o homem médio hodiernamente.

Por conseguinte, não há falar-se em condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Isto porque, do tratamento dispensado ao dano moral, sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito da lesão), parece-nos mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

A indenização, assim, procura ressarcir essa dor suportada pela pessoa, muito embora seja o dano de difícil liquidação. Todavia, a lei não protege as suscetibilidades de cada indivíduo, mas sim ampara somente aqueles que são vítimas de situações anormais, pena do instituto do dano moral tornar-se um instrumento de enriquecimento sem causa da vítima.

Ocorre que, na hipótese, do ato praticado não sobreveio abalo moral capaz de caracterizar sofrimento ou humilhação que dê ensejo à indenização. É inegável que a situação vivenciada posse ter acarretado à parte autora transtornos e inquietações em seu dia-a-dia, porém, conforme narrado acima, não houve qualquer ato ilícito praticado pela requerida e, quiçá, prejuízo à honra ou imagem da requerente, tratando-se, portanto, de mero aborrecimento causado pela própria autora.

Com essas considerações, a improcedência da ação é medida de rigor. [...].”
(g.n.).

Neste sentido, não há como prosperar a irresignação do apelante, pois o FIES cobre apenas 70% do saldo remanescente de R$ 6.165,60 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), o que equivale a R$ 4.315,92 (quatro mil trezentos e quinze reais e noventa e dois centavos), restando ainda o valor de R$ 1.849,68 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser pago pelo recorrente a título de semestralidade, levando em consideração apenas o valor inicial, sem ajustes e demais encargos.

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, publicado no DJE 05/04/2019).

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, outra alternativa não há senão manter inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020